Tribunal: TJES
Processo: 5000019-81.2018.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000019-81.2018.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA e outros
RECORRIDO: DROGARIA BINO LTDA - EPP
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. REQUERENTE ALEGA TER SOFRIDO PROTESTO E NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA, POR TÍTULOS QUE SE REFEREM A MERCADORIA NÃO RECEBIDA, EM RAZÃO DE ROUBO DE CARGA QUANDO DO TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. TÍTULOS BAIXADOS SOMENTE APÓS O INGRESSO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR NA HIPÓTESE DE CESSÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE COBRANÇA, VIABILIZANDO, ASSIM, EVENTUAL IMPUGNAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TEM O DEVER DE CAUTELA, DEVENDO EXIGIR DO CEDENTE DOCUMENTOS OFICIAIS DO AUTOR QUE PERMITAM A CONFIRMAÇÃO DA VERACIDADE DOS DADOS APRESENTADOS. ATO ILÍCITO PRATICADO POR AMBAS AS REQUERIDAS (ART. 927, CAPUT, DO CC). DANOS MORAIS PRESENTES. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DOS PROTESTOS E A NEGATIVAÇÃO EXISTENTE EM NOME DA AUTORA, BEM COMO CONDENANDO AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.